Tribunal: TJDFT
Processo: 0712850-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712850-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO GOMES ALVES AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57429829) interposto por MARCOS ANTÔNIO GOMES ALVES contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO DAYCOVAL S/A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 190106846 – processo referência): Cuida-se de Ação de Obrigação e Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARCOS ANTÔNIO GOMES ALVES em desfavor de BANCO DAYCOVAL S.A partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que procurou a requerida para contratação de empréstimo consignado e que após certo tempo percebeu um desconto em sua reserva de margem consignável continuo na importância de R$ 524,63. Afirma que em contato com a requerida obteve a informação de que se tratava de cartão de crédito com rotativo de descontos sem termo final, serviço que não solicitou. Requer o deferimento de tutela de urgência para por um termo final no empréstimo contratado, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) É o que importa relatar. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito da parte autora, tendo em vista o princípio da pacta sunt servanda bem como a ausência da juntada do contrato celebrado entre as partes, o que impe a análise das condições objetivas do negócio jurídico. A averiguação da ilegalidade e abusividade contratuais, por consubstanciar o bem da vida objeto do feito, demanda maior incursão probatória e não pode ser atestada de plano, mostrando-se precipitado o deferimento da medida sem maior convencimento acerca do direito. Cabe assinalar que o próprio afirma que procurou a requerida para contratação de empréstimo consignado e após certo tempo percebeu um desconto em sua reserva de margem. Não foi informado nos autos o valor obtido a título de empréstimo bem como o número de parcelas. Não ficou demonstrado nos autos a ocorrência de fraude bem como perigo de dano. O cartão de crédito rotativo é modalidade de negócio financeiro admitida no nosso sistema jurídico, conforme Lei n. 13.172/2015. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PERIGO DE DANO. PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1 - Probabilidade do direito. Cartão de crédito consignado. O cartão de crédito rotativo é modalidade de negócio financeiro admitida no nosso sistema jurídico, conforme Lei n. 13.172/2015. Houve demonstração da contratação do cartão de crédito consignado, de sua utilização e das transferências de valores por meio dos documentos juntados ao presente agravo autorizados por meio de biometria facial. Não há demonstração da ocorrência de fraude. 2 - Perigo de dano. Pagamento do empréstimo. Os descontos efetuados na folha de rendimentos servem ao pagamento do empréstimo concedido à autora e não subsistem motivos para a sua suspensão e, por conseguinte, para aplicação de astreintes. 3 - Reversibilidade da medida. A medida vindicada é reversível (art. 300, § 3o, CPC). Em caso de eventual e ulterior procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, a instituição ressarcirá a parte autora, ora recorrida. 4 - Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1769388, 07297547120238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no PJe: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não há como, mesmo momento embrionário deferir a tutela pleiteada, sem a necessária oitiva da parte contrária, e dilação probatória para que este juízo tenha certeza sobre as condições do contrato firmado entre as partes. Insurge-se o recorrente alegando que houve fraude praticada pelo agravado ao vender serviço de cartão de crédito como se fosse um empréstimo consignado em folha de pagamento. Aduz, ainda, que o contrato firmado entre as partes foi totalmente desvirtuado, caracterizando golpe contra pessoa de baixa instrução, ao implantar mútuo diverso do pretendido e ofertado. Requer, assim, a reforma da r. decisão combatida para que sejam imediatamente suspensas as cobranças realizadas em razão do contrato de empréstimo discutido na origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC), o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, constato que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência almejada. Malgrado os argumentos apresentados pelo agravante, no sentido de alegar a suposta negociação fraudulenta, observa-se que, na espécie, mostra-se necessária a dilação probatória para a verificação da cobrança dos consignados. Desse modo, a fase da dilação probatória é imprescindível para o deslinde da controvérsia para a verificação das circunstâncias fáticas elencadas pelo recorrente, o que, de um juízo perfunctório, afasta a probabilidade do direito alegado, antes que novos elementos de prova aportem aos autos. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor da instituição bancária agravada. 2. Necessário se faz oportunizar a dilação probatória para analisar se os requisitos para a quitação da dívida estão presentes. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1820016, 07465028120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, forçoso reconhecer que não logrou êxito o agravante em demonstrar, ao menos de um juízo de cognição sumária, que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador